Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713157-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP Agravado: Claudio Lisboa da Costa D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudio Lisboa da Costa contra a decisão proferida por este Relator, que deferiu requerimento de efeito suspensivo ao recurso formulado pela ora embargada (Id. 45646938). Os embargos foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 45785157), em síntese, que a Novacap tem omitido, neste e em diversos outros recursos, informação que evidenciaria a necessidade de modificação da competência por prevenção, em razão de decisão anteriormente proferida nos autos do processo no 0046026-37.2003.8.07.0016. Assim, conclui que deve ser promovida a remessa dos autos ao órgão judicial prevento. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, suprida a omissão indicada, seja reformada a decisão impugnada, com a subsequente a remessa dos autos ao Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel. A Novacap ofereceu contrarrazões (Id. 46239813), oportunidade em que postulou, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso e, em relação ao mérito, pelo desprovimento. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. O embargante afirma que a Novacap omitiu informação que evidencia a necessidade de modificação da competência por prevenção, em razão de decisão anteriormente proferida nos autos do processo no 0046026-37.2003.8.07.0016, de modo que deve ser promovida a remessa dos autos ao órgão judicial prevento. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em análise, verifica-se que a questão relativa à competência para processar e julgar o agravo de instrumento interposto pela Novacap realmente não foi objeto de análise na decisão impugnada. Isso não obstante, a razão da ausência de análise não é a alegada omissão apontada pelo recorrente, mas o fato do referido tema ter sido suscitado apenas por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração. Aliás, é importante destacar que o Relator do voto condutor do julgamento do recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0046026-37.2003.8.07.0016 foi o Eminente Desembargador Cesar Loyola (Id. 22188600 dos autos aludidos), mas Sua Excelência não integra mais a Egrégia 2a Turma Cível (Id. 45624114). Por essa razão, o agravo de instrumento interposto pela Novacap foi redistribuído por sorteio a este Relator (Id. 45624114). O mesmo procedimento foi adotado em relação ao agravo de instrumento no 0708338-47.2023.8.07.0000, que foi redistribuído ao Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel (Id. 45787117). A esse respeito, convém observar a regra prevista no art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim redigida: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Assim, diante do afastamento definitivo do Desembargador Cesar Loyola da Egrégia 2a Turma Cível, a prevenção deve ser observada apenas em relação ao Órgão Fracionário aludido, sendo legítima a redistribuição de eventuais recursos, por meio de sorteio, para os atuais integrantes. Diante desse contexto, é possível observar que não ocorreu, no caso em apreço, a eventual omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator